Tribunal: CARF
Processo: 10320.732011/2022-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.732011/2022-15
ACÓRDÃO
2202-010.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E IMOBILIARIA CEIBO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E IMOBILIARIA CEIBO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
NEGATIVA. TRANSCRIÇÃO NO INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA DE SUBROGAÇÃO NO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO
ALIENANTE.
Constando expressamente do título transmissivo da propriedade a
quitação do ITR referente aos fatos geradores anteriores à alienação, não
há que se falar em sub-rogação do crédito tributário apurado
posteriormente pelo Fisco, na pessoa do adquirente do imóvel.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância, previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.732011/2022-15
2
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pelo Presidente da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por ter exonerado crédito tributário em
valor superior àquele previsto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, e de recurso voluntário,
relativos a lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício
de 2017, do imóvel denominado o “Fazenda São Jorge”, cadastrado na RFB sob o no 8.899.690-5,
localizado no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
O lançamento, no valor de R$ 19.999.990,00, acrescido de multa de ofício e juros,
foi considerado nulo, por vício formal, por erro de identificação do sujeito passivo. A decisão
restou assim ementada:
O SUJEITO PASSIVO DO ITR. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA.
TRANSCRIÇÃO NO INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA DE
SUBROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador do
imposto, nos termos da legislação de regência. Constando expressamente do
título transmissivo da propriedade, a quitação do ITR referente aos fatos
geradores anteriores à alienação, não há que se falar em sub-rogação do crédito
tributário apurado posteriormente pelo Fisco, na pessoa do adquirente do imóvel.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do fato
gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do imposto
a que estava sujeito, quando não ocorre a sub-rogação do crédito tributário na
pessoa do adquirente.
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
2, de 18/1/2023, vigente à época do julgamento de primeira instância, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora de piso recorreu de
ofício.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/7/2023 (fl. 623), a contribuinte
apresentou petição em 21/9/2023 (fls. 626 ss), por meio do qual, em suma, requer a manutenção
da decisão recorrida pelos mesmos motivos apresentados em impugnação, que passa a expor.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.732011/2022-15
3
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do recurso de ofício
Considerando o disposto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, o recurso de ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, a lide gira em torno da legitimidade passiva em relação ao
lançamento do ITR do exercício de 2017. Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida que
concluiu pelo cancelamento do crédito tributário objeto do presente processo:
Pois bem, consta nos autos do processo cópia da Certidão da Matrícula do imóvel,
às fls. 484/583, na qual figura que o impugnante adquiriu a propriedade do
imóvel, em 06.02.2017, conforme R-3-6886, às fls. 536/564, como alegado.
Verifica-se, portanto, que o impugnante não era contribuinte do ITR na data do
fato gerador do imposto, em 01.01.2017.
Superada esta primeira análise, resta ainda verificar a questão da sub-rogação dos
créditos para o adquirente, no caso o impugnante. Em se tratando de
responsabilidade dos sucessores, cabe verificar, a princípio, que por se tratar de
responsabilidade por transferência, surge em momento posterior à ocorrência do
fato gerador.
O primeiro caso de responsabilidade por sucessão, qual seja, aquele que se
apresenta na aquisição de bens imóveis relativamente a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, encontra-se disposto no
art. 130 do CTN, adiante reproduzido:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação. (grifo nosso)
Entretanto, na situação em análise, verifica-se que consta, expressamente, na
Certidão de Matrícula do imóvel, no Capítulo 10 (Documentos Apresentados) do
R-3-6886, às fls. 561, que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o que permite o
entendimento de que se aplica ao caso a exceção prevista ao final do art. 130 do
CTN, anteriormente transcrito, e, assim, não se justifica a sub-rogação ao
adquirente do imóvel de créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores
à aquisição.
Nesse diapasão, a Cosit consignou o mesmo entendimento na sua SCI no 31/2004,
ratificada pela SCI no 15/2013, da seguinte forma:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.732011/2022-15
4
12.1. na alienação de imóvel rural, de cujo título conste prova de quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação, os débitos relativos a tais
períodos, identificados posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do alienante
do imóvel, na qualidade de contribuinte do imposto;
Com isso, impõe-se reconhecer que o interessado não poderia ter figurado como
sujeito passivo no lançamento do ITR relativo ao exercício 2017, por ele não se
enquadrar na previsão legal de responsável por esse crédito tributário, devendo
ser declarada a nulidade do lançamento de ofício em questão, por apresentar erro
na identificação do sujeito passivo, ferindo o disposto no art. 142, caput, da Lei no
5.172/1966 (CTN).
Por conseguinte, o erro na identificação do sujeito passivo torna nulo o
lançamento, por vício formal, tornando-se desnecessária a apreciação de
qualquer questão de mérito, nos termos do art. 28 do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, por
erro na identificação do sujeito passivo, com a consequente exoneração do
crédito tributário consubstanciado na Notificação no 03201/00004/2022 de fls.
06/09, do exercício de 2017.
Coloco-me favorável à decisão recorrida, que deve ser mantida. Trata-se de
Responsabilidade dos Sucessores prevista no art. 130 do CTN, já transcrito acima, que disciplina
que diante da prova de quitação de débitos quando da alienação do imóvel, débitos identificados
posteriormente devem ser exigidos do alienante. Tratando-se de tributos federais, tal prova é feita
pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos, conforme dispõe o art. 205 do CTN:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e
indique o período a que se refere o pedido.
Ainda o art. 21 da Lei no 9.363/96, que trata do ITR, expressamente exige que a
escritura seja lavrada mediante prova da quitação do ITR:
Art. 21. É obrigatória a comprovação do pagamento do ITR, referente aos cinco
últimos exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts.
167 e 168 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros
Públicos), observada a ressalva prevista no caput do artigo anterior, in fine.
Pacificando o tema, no Resp 1073702 estabeleceu-se que:
(...) 2. O art. 130 do CTN foi claro ao ressalvar a responsabilidade do adquirente de
bem imóvel em relação aos créditos tributários quando conste do título de
transferência a prova de sua quitação, o que se faz pela apresentação de
certidões de quitação das Fazendas Públicas federal, estadual e municipal.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.732011/2022-15
5
3. Nos termos do art. 205 do CTN, a certidão negativa de débito é o meio de que
dispõe o adquirente para fazer prova da quitação de tributos incidentes sobre o
imóvel adquirido, o que não afasta a possibilidade de posterior constituição do
crédito tributário cujo fato gerador já tenha ocorrido. Desse modo, subsiste a
responsabilidade tributária do alienante, antigo proprietário.(...)
Assim, se na certidão de registro do imóvel constar que não há débitos sobre este,
como constou no presente caso, ainda que se promova um lançamento de ofício após a
transferência de propriedade, a responsabilidade será do alienante; neste caso, a CND não é óbice
ao lançamento em nome do alienante.
Considerando que o lançamento se deu após a alienação (a aquisição se deu em
6/2/2017 e o lançamento em 8/9/2022), caberia à Fiscalização verificar de quem era a
propriedade do imóvel no momento anterior ao lançamento (intimar a apresentar escritura de
compra e venda do imóvel atualizada); uma vez alienado e havendo menção da quitação na
escritura, o lançamento deveria ter sido efetuado em nome do alienante.
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 28/7/2023, a contribuinte apresentou, em
21/9/2023, recurso voluntário, o qual não será conhecido por ser intempestivo. A título de
informação, mesmo que tempestivo fosse, desnecessária seria a sua análise diante da
manutenção da decisão recorrida, uma vez ser o recurso reiterativo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e por não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 804
DF CARF MF
Original